Tribunal: TJES
Processo: 0000443-98.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000443-98.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUIS PENA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000443-98.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUIS PENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: NAHIANE OSORIO LOPES - ES38004, ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SEMIABERTO MANTIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Luís Pena contra a sentença da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que o condenou a 8 meses e 12 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) Se existem provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime do art. 306 do CTB; e (ii) Se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do semiaberto para o aberto.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas pelo teste de alcoolemia, que registrou 0,85 mg/L de álcool no sangue. Além disso, os depoimentos dos policiais militares Douglas Gonçalves Martins Eler e Hallison Brener Prado de Abreu confirmaram que o réu apresentava claros sinais de embriaguez, como fala arrastada e odor etílico, e que dirigia sem habilitação. A lei e a jurisprudência entendem que o depoimento policial é um meio de prova idôneo.

4. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido como semiaberto, pois o apelante é reincidente. A reincidência impede a fixação do regime aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea b do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. A sentença condenatória é mantida na íntegra.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO LUÍS PENA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, à pena de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa no id. 14433205, pugna inicialmente pela absolvição por insuficiência de provas.

Pleiteia, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões no id. 14433208 pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 15644833, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000443-98.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUIS PENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: NAHIANE OSORIO LOPES - ES38004, ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da inicial acusatória, extrai-se que:

“[...]Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 24 de novembro de 2023, por volta de 23h52min, nesta cidade e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe conduziu um veículo de placa MPB2334, com a capacidade psicomotora alterada/reduzida em razão do álcool, tudo conforme B.U. de fls. 17/20, declarações de fls. 08/11 e teste com o etilômetro, fls. 49 do IP.

Aflora dos autos que na data acima referida policias militares realizavam operação de rotina quando observaram que o denunciado conduzia o veículo de placa MPB2334, embriagado, posto que ao ser submetido ao teste com etilômetro, constatou-se 0,85 mg/l.

Ao ser ouvido informalmente admitiu que havia ingerindo alguma cervejas.

Assim agindo, ao conduzir veículo automotor em via pública, sob influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada, incorreu o denunciado nas sanções penais domiciliadas no artigo 306, § 1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-o para responder aos termos da ação, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua condenação.

[...]

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, à pena de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa no id. 14433205, pugna inicialmente pela absolvição por insuficiência de provas.

Pleiteia, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo desprovida a tese defensiva.

Do Mérito Recursal

Analisando os autos, verifico que as teses da defesa não se sustentam diante do conjunto probatório.

A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante estão devidamente comprovadas no processo.

O Boletim de Ocorrência, as declarações e o teste do etilômetro não deixam dúvidas quanto à conduta delitiva.

O teste do bafômetro, em particular, constatou a presença de 0,85 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, um patamar superior ao tolerado pela lei, o que por si só já configura o crime.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares, Douglas Gonçalves Martins Eler e Hallison Brener Prado de Abreu, são uníssonos e coerentes.

Em juízo, eles confirmaram que o réu foi flagrado dirigindo um veículo com sua capacidade psicomotora alterada pela influência do álcool. Os sinais de embriaguez, como fala arrastada, forte odor etílico e dificuldade de equilíbrio, foram claramente constatados.

É importante ressaltar que o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica um crime de perigo abstrato, ou seja, um delito de natureza formal que não exige a ocorrência de um resultado naturalístico para sua consumação.

A simples condução de veículo automotor com concentração de álcool no sangue acima do limite já configura o tipo penal.

A Lei nº 12.760/2012, que alterou o art. 306, § 1º, do CTB, estabelece que a comprovação desses sinais pode ser feita por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, com direito à contraprova. No presente caso, as provas documentais (Boletim de Ocorrência e teste de alcoolemia) foram corroboradas pelos depoimentos prestados na fase investigativa e em juízo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos para sustentar uma condenação, especialmente quando em consonância com os demais elementos do processo.

Assim, o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica, pois não há dúvida razoável a pairar sobre a materialidade e a autoria do crime.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

A defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

O Juízo de primeiro grau fixou o regime semiaberto com base na reincidência do réu.

A fixação do regime inicial semiaberto é justificada no caso concreto, pois o réu é reincidente. O artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal estabelece que, para o condenado reincidente cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, o regime inicial será o semiaberto.

Portanto, a decisão do magistrado está em consonância com a legislação e a jurisprudência.

Conclusão

Diante de todo o exposto, as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação de João Luís Pena.

A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram robustamente comprovadas por teste de alcoolemia e pelos depoimentos dos policiais.

A dosimetria da pena e a fixação do regime inicial semiaberto foram aplicadas corretamente pelo magistrado, levando em consideração a agravante da reincidência.

Os argumentos apresentados pela defesa não são capazes de modificar a sentença.

Voto pelo conhecimento e não provimento do recurso
, mantendo-se
in totum
a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É o meu voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.